Tribunal: TJSP
Processo: 1017705-51.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA
– Contrato de cartão de crédito – Desconto em margem consignada – Possibilidade – Ciência prévia do consumidor – Necessidade:

– Admite-se o desconto da reserva de margem consignada pelo uso de cartão de crédito, desde que o consumidor tenha prévia ciência de tais lançamentos, não constituindo ilícito a ser indenizável.

RECURSO DO RÉU PROVIDO E RECURSO DA

Ementa:
RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA
– Contrato de cartão de crédito – Desconto em margem consignada – Possibilidade – Ciência prévia do consumidor – Necessidade:

– Admite-se o desconto da reserva de margem consignada pelo uso de cartão de crédito, desde que o consumidor tenha prévia ciência de tais lançamentos, não constituindo ilícito a ser indenizável.

RECURSO DO RÉU PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1017705-51.2019.8.26.0576 São José do Rio Preto - voto no 20916
Registro: 2020.0000761968
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017705-51.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelada
SILVINA
APARECIDA
DOS
REIS
DA
CRUZ
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso do réu e julgaram prejudicado o recurso da autora. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1017705-51.2019.8.26.0576 São José do Rio Preto - voto no 20916
-- voto n. 20.916
Apelação Cível n. 1017705-51.2019.8.26.0576
Apelante: Silvana Aparecida dos Reis da Cruz
Apelado: Banco Mercantil do Brasil S/A
Comarca: São José do Rio Preto
Juíza de Direito sentenciante: Luciana Conti Puia Todorov
Disponibilização da sentença: 27/01/2020
RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA
Contrato de cartão de crédito Desconto em margem consignada
Possibilidade Ciência prévia do consumidor Necessidade:
Admite-se o desconto da reserva de margem consignada pelo uso
de cartão de crédito, desde que o consumidor tenha prévia ciência
de tais lançamentos, não constituindo ilícito a ser indenizável.
RECURSO DO RÉU PROVIDO E RECURSO DA AUTORA
PREJUDICADO.
Vistos etc.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
da respeitável sentença a fls. 153/155, que julgou parcialmente
procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
danos materiais e morais ajuizada por Silvana Aparecida dos Reis da Cruz
contra Banco Mercantil do Brasil S/A para declarar nulas as contratações
dos empréstimos via cartão de crédito, excluindo-se a cobrança de reserva
de margem consignada efetuada sobre o benefício previdenciário da
autora, mantendo-se a contratação dos empréstimos dos valores liberados
à requerente a fls. 108/111 como empréstimos consignados segundo as
taxas médias de mercado para tais modalidades de empréstimo e

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1017705-51.2019.8.26.0576 São José do Rio Preto - voto no 20916
empregando-se os descontos já efetuados sobre o benefício previdenciário
da autora para abatimento do valor do débito, considerando os valores a
ela liberados. Diante da sucumbência parcial, as partes foram condenadas
ao rateio das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de
honorários advocatícios ao patrono da parte contrária fixados em R$
800,00 vedada a compensação, respeitada a concessão dos benefícios da
justiça gratuita à autora.
Apela a autora alegando que pretendia
realizar empréstimo consignado, mas o réu aproveitando-se de seu
desconhecimento realizou o empréstimo com a imposição de cartão de
crédito e reserva de margem consignada, havendo vício de consentimento.
Afirma que jamais realizou operações com o
cartão de crédito, mas somente os saques necessários para receber a
quantia emprestada, sendo que o requerido não apresentou os respectivos
comprovantes.
Sustenta
ter
sofrido
dano
moral
em
decorrência da indevida restrição de seu crédito pela imposição dos
descontos em seu benefício previdenciário, sendo que não foram prestadas
as devidas informações a respeito da contratação, tendo sido caracterizada
a prática abusiva do banco.
Aduz que teve de responder por situação à
qual não deu causa, devendo ser declarado nulo o contrato e devolvidos os
valores cobrados, em dobro, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa
do Consumidor.
Ressalta que para resolver a questão teve de

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1017705-51.2019.8.26.0576 São José do Rio Preto - voto no 20916
se socorrer do Poder Judiciário, o que não pode ser considerado como
mero aborrecimento da vida cotidiana, sendo que ao se reconhecer a
ilegalidade da contratação, caracteriza-se o procedimento abusivo do
banco que se aproveitou da necessidade financeira da consumidora para
compeli-la a aderir à proposta de fornecimento de cartão de crédito.
O réu também apelou afirmando que não é
possível a contratação de empréstimo convencional para a liquidação de
dívida de cartão de crédito com a manutenção do desconto no benefício
previdenciário da autora, pois se a operação discutida nos autos for
cancelada ficará impedido de proceder aos descontos.
Alega que a reserva de 5% do valor dos
rendimentos do consumidor para a contratação do cartão de crédito
somente é autorizada após a utilização da margem de 30% para a
contratação do empréstimo consignado convencional. Ressalta que a
determinação da alteração do contrato viola a Lei no 10.820/03, artigo 6o,
§ 5o, incisos I e II, bem como o artigo 15 da Instrução Normativa do
INSS/PRES no 28/2008 e artigo 1o da Instrução Normativa INSS/DC no
121/2005.
Sustenta que demonstrou que a contratação
se deu via autoatendimento eletrônico, por iniciativa da autora e esse tipo
de contratação é permitido em lei, não havendo que se falar em violação
ao dever de informar o consumidor.
Aduz que as taxas para esse tipo de
contratação pouco diferem do empréstimo consignado e é muito inferior
em relação a outras modalidades.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1017705-51.2019.8.26.0576 São José do Rio Preto - voto no 20916
Os recursos são tempestivos, o da autora
dispensado de preparo por ser ela beneficiária da justiça gratuita (fls. 19) e
o do banco bem preparado (fls. 184) e ficam recebidos, nesta
oportunidade, nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo
1.012, caput, do Código de Processo Civil.
Em
resposta,
o
réu
suscitou
a
inadmissibilidade do recurso por não impugnar especificamente os
fundamentos da sentença e, no mérito, pugnou pelo não provimento,
assim como o fez a autora em ao contra-arrazoar o recurso do réu (fls.
191/196 e 197/216).
É o relatório.
I. O recurso do réu comporta provimento,
restando prejudicada a análise do recurso da autora.
Cuida-se
de
a
ação
declaratória
de
inexistência de débito cumulada com danos materiais e morais ajuizada
por Silvana Aparecida dos Reis da Cruz contra Banco Mercantil do Brasil
S/A, em que a autora alegou que pretendeu contratar empréstimo
consignado convencional, mas lhe foi imposta a contratação de
fornecimento cartão de crédito, havendo indevido desconto de reserva de
margem consignada em seu benefício previdenciário, sem uma quantidade
fixa de parcelas. Assim, requereu a declaração de inexistência de relação
jurídica, a determinação de que o réu se abstenha de proceder aos
descontos, a conversão do contrato em empréstimo consignado e a
condenação ao pagamento de danos morais e materiais.
O réu apresentou contestação, a autora se

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1017705-51.2019.8.26.0576 São José do Rio Preto - voto no 20916
manifestou e foi proferida a sentença de procedência parcial que ensejou a
interposição dos recursos.
O recurso do réu merece provimento. Com
efeito, os documentos juntados aos autos demonstram que a autora
contratou eletronicamente o fornecimento do cartão de crédito, através do
contrato de “Cartão de Crédito Certo Consignado”, sendo claras as
cláusulas que autorizaram o envio de cartão de crédito e a reserva de
margem consignável em sua folha de pagamento do benefício
previdenciário (fls. 57), de forma que não há que se cogitar em
descumprimento do dever de informação.
Ademais, verifica-se que posteriormente a
autora solicitou por mais quatro vezes o crédito através do saque em
cartão, sendo inverossímil a alegação de que não estava ciente dos termos
do contrato se após tantos meses do primeiro saque, solicitou outras vezes
o fornecimento de valores (fls. 59, 62, 65 e 68). Registre-se que as
contratações ocorreram em outubro de 2015, fevereiro de 2016, outubro
de 2017 e junho e novembro de 2018.
Os saques também foram demonstrados
pelas faturas do cartão de crédito e pelos comprovantes de transferência
(fls. 71, 91, 98, 103 e 108/111). Ainda que assim não fosse, restou
incontroversa sua ocorrência, pois a própria autora afirma nas razões de
apelação que não realizou outra operação que não fosse o saque.
De rigor observar, apenas, que no pensar
deste Relator, neste tipo de contrato vislumbra-se a ocorrência de
desproporcional negócio, porquanto nas circunstâncias evidenciadas, a
parte contratante nunca irá conseguir proceder à quitação do empréstimo,

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1017705-51.2019.8.26.0576 São José do Rio Preto - voto no 20916
pois os valores descontados referentes à margem consignada não são
suficientes para suportar os encargos financeiros provocados pela dívida
para o mês seguinte.
Ademais, é cediço que as taxas praticadas
nos contratos de empréstimo consignado são muito mais vantajosas para
o consumidor que as cobradas no contrato de cartão de crédito
consignado, motivo pelo qual não é crível que se a autora estivesse
devidamente cientificada do que estava a contratar, teria, realmente,
optado pelo aludido cartão em detrimento do empréstimo consignado
muito mais benéfico para ela.
Assim, pode-se concluir ser o contrato
abusivo, pois inexistiu adequada e suficiente informação à anuente dos
termos do contrato, conforme dispõe o art. 51, inc. IV, c. c. o art. 39, incs.
I, IV e V, todos do Código de Defesa do Consumidor.
Todavia, este não é o pensamento dos
demais julgadores desta Colenda 13a Câmara de Direito Privado, o qual se
passa a adotar, para a uniformização dos julgados, no sentido de ser
aplicado o princípio da pacta sunt servanda ou da obrigatoriedade
contratual, a fim de que seja devidamente cumprido o quanto estabelecido
entre as partes, não podendo ser modificado de forma unilateral,
ressalvada a hipóteses de ilegalidades ou mútuo acordo entre as partes.
Nesse sentido:
“Ação
anulatória
de
débitos
c.c.
indenização por danos materiais e morais
Cartão de crédito
consignado, com desconto das parcelas em benefício previdenciário do
autor
Alegação de negativa de solicitação do cartão de crédito

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1017705-51.2019.8.26.0576 São José do Rio Preto - voto no 20916
consignado
do
Banco
réu

Improcedência

Ausência
de
verossimilhança das alegações iniciais
Contratação do cartão de
crédito consignado demonstrada, com expressa autorização do autor
para débitos nos contracheques
Vício de consentimento não
demonstrado
Legitimidade da cobrança, em exercício regular de
direito do credor
Danos morais não caracterizados
Recurso
negado.” (TJSP; Apelação 1001941-62.2016.8.26.0145; Relator
(a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro de Conchas - 2a Vara; Data do Julgamento:
26/06/2018; Data de Registro: 26/06/2018)
“APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO -
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
DANO MORAL
DANOS
MATERIAIS
Pretensão de reforma da respeitável sentença de
improcedência
Descabimento - Hipótese em que a instituição
financeira comprovou a contratação de empréstimo na modalidade
"RMC"
Montante efetivamente disponibilizado - Abusividade não
reconhecida
Ausência de dano moral - RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; Apelação 1005253-07.2017.8.26.0664; Relator (a): Ana de
Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro de Votuporanga - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/05/2018; Data de Registro: 17/05/2018)
Assim, restando demonstrado que houve a
contratação do cartão de crédito consignado, com expressa autorização de
desconto em folha de pagamento (fls. 57), na modalidade Reserva de
Margem Consignável - RMC, o contrato deve ser reputado como válido.
No mais, se houve um serviço oferecido pela
instituição bancária e aceito pela parte contratante, não houve
irregularidade ou ato atentatório em fazer essa reserva no cartão de
crédito da autora por meio de desconto em benefício.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1017705-51.2019.8.26.0576 São José do Rio Preto - voto no 20916
E esse ônus de comprovar a legitimidade da
contratação era do réu, que dele se desincumbiu ao apresentar as
solicitações realizadas pela autora (fls. 57, 71, 98 e 103), em cumprimento
ao quanto disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
E, por fim, tendo em vista que o própria
autora admite ter contratado empréstimo perante o réu e não nega que
tenha feito uso dos valores que foram creditados em sua conta, limitando-
se sempre a sustentar que fora induzida a erro por má-fé do banco ao
impor-lhe o cartão de crédito, pois pretendia contrato padrão de
empréstimo consignado, ela acaba por assumir a legitimidade da
contratação, por não concordar, somente, com os termos ali consignados.
Conforme reza o artigo 186 do Código Civil:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito”.
Logo, não havendo ato ilícito, não há que se
cogitar em indenização por danos morais, ou mesmo a modificação da
cláusula contratual que estabeleceu obrigação de empréstimo na
modalidade de cartão de crédito “empréstimo sobre a RMC” para a
modalidade “empréstimo consignado”, que somente cabe se há prova da
ilicitude do ato, o que não se verifica no presente caso.
Assim, ressalvado o entendimento pessoal
deste Relator, a uniformização da Câmara mostra-se necessária, não
apenas pelo princípio da celeridade, mas, pela segurança jurídica aos
jurisdicionados, pelo que, era mesmo de rigor o reconhecimento da

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1017705-51.2019.8.26.0576 São José do Rio Preto - voto no 20916
improcedência da pretensão deduzida pela autora.
Desse modo, de rigor a reforma da sentença
para julgar a ação improcedente. Em razão do resultado, deverá a autora
arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvado
o benefício da justiça gratuita concedido.
II. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso do réu para julgar improcedente a ação,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
ressalvado o benefício da justiça gratuita a ela concedido e julga-se
prejudicado o recurso da autora, nos termos do acórdão.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --